Tribunal: STF
Processo: Rcl 51503
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega descumprimento, por parte da Relatora do Mandado de Segurança n. 8044408-90.2021.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele ente da Federação, ao que decidido nas ADIs ns. 6586 e 6587. 



    O reclamante narrou ter editado o Decreto n. 20.885/21, por meio do qual instituiu a vacinação obrigatória contra Covid-19 aos servidores e empregados públicos estaduais, sob pena de sanções administrativas.



    Informou que a parte beneficiária da reclamação havia impetrado mandado de segurança, em que narrou ser portador de doenças, o que contraindicava a vacinação, de modo que lhe fosse assegurado o direito de continuar no exercício de suas atividades como policial militar, sem se submeter à aludida vacinação, ante o receio de efeitos colaterais daí advindos. 



    Aduz ter a autoridade judiciária reclamada deferido o pedido de medida liminar para garantir que o impetrante continue a exercer suas funções sem se submeter à exigência de vacinação. 



    Sustenta que tal determinação contraria a orientação firmada por esta Corte no julgamentos dos mencionados paradigmas de controle concentrado, em que se assentou a constitucionalidade da vacinação obrigatória prevista na Lei 13.979/2020, a ser implementada por meio da adoção de medidas coercitivas indiretas.



    Pede, por esse motivo, a anulação do provimento judicial reclamado.



    É o relatório.



    2. A reclamação não é acolhida.



    Pondero, inicialmente, que a reclamação é instituto processual com o objetivo precípuo de preservar a competência dos tribunais ou garantir a autoridade de suas decisões, na forma do art. 988, CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal”;



    No caso concreto, a pretensão albergada no mandado de segurança foi formulada com alicerce nos documentos lá trazidos, que apontam ser o impetrante acometido de comorbidades e doenças, as quais contraindicariam a vacinação naquele caso. Ao se examinar o caso, os relatórios médicos juntados ao writ trazem tais diagnósticos (doc. 3, fls. 150 e seguintes). E a Magistrada, ao analisar o conjunto das provas lá juntadas, as reputou suficientes para a concessão da liminar. Divergir de tal entendimento demandaria aprofundamento no reexame de provas, de modo que este instrumento processual, portanto, não constitui sede adequada para tal análise, em grau aprofundado de cognição. 



    Aliás, é importante lembrar que a Instrução Normativa 24/2021, que especifica o Decreto n. 20.885/2021, editada pelo reclamante, permite a não vacinação por justa causa, conforme item 5.1:



    “5.1. Os servidores públicos e militares estaduais que, por justa causa, não puderem se submeter à vacinação deverão anexar, em campo próprio do Portal de Serviços, relatório médico que ateste as razões impeditivas para o não recebimento da imunização.



    5.2. A apresentação da autodeclaração, a comprovação da vacinação contra a COVID-19, bem como o relatório médico de que trata o item 5.1, poderão também ser apresentados às unidades de Recursos Humanos do órgão, entidade de origem do servidor público ou militar estadual” (fls. 155/156).



    Tais pontos não foram deduzidos nesta reclamação. E, nessa linha de raciocínio, dentro da posição atualmente adotada por esta Suprema Corte, há respaldo para tais situações.



    Na ADPF 898, discute-se a constitucionalidade da Portaria MTPS n. 620/2021, que proibiu o empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação para a contratação ou manutenção da relação de emprego, equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, entre outros. Em tal caso, o Relator Min. Roberto Barroso, quando concedeu a cautelar por decisão de 12.11.2021, ressalvou diversas hipóteses em que autoriza a não vacinação no caso de risco à saúde do empregado, do seguinte modo:



    “(...) Por outro lado, assiste razão à autoridade responsável pela norma impugnada quanto à existência de justificativas legítimas para a não vacinação em alguns casos. Tais justificativas estão previstas no Plano Geral de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (Plano Nacional de Vacinação) e dizem respeito a situações em que a vacinação apresenta risco relevante para a saúde do empregado, tais como: hipersensibilidade aos componentes da vacina, reação anafilática, trombose e síndrome de extravasamento capilar (as duas últimas no caso de alguns imunizantes)[7]. Nessas hipóteses e em outras sobre as quais haja consenso científico, é aceitável que efetivamente se afaste o dever de vacinação, de forma a evitar a discriminação laboral em razão de condição particular de saúde do empregado”.



    A par disso, tem-se, na espécie, envolvimento de policial militar. Não se discutiu, nos paradigmas invocados, situação específica de profissionais da segurança pública, como versado na situação concreta, que envolve policial militar, inclusive com particularidades quanto ao quadro de saúde. Em síntese, inexiste, por esse motivo, aderência estrita entre o decidido nas ações diretas e o retratado no ato reclamado.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator